Tribunal: TJBA
Processo: 8066945-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066945-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUZEBIO FRANCISCO DE SOUZA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1198/STJ. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento integral de determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante de suspeita de litigância predatória, pleiteando a anulação da decisão e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade como condição de regularidade da representação processual, à luz do Tema 1198 do STJ; (ii) estabelecer se a extinção do processo, mesmo após a regularização posterior do vício, viola os princípios processuais da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode, diante de indícios de litigância abusiva, determinar a emenda da petição inicial para comprovar a autenticidade da postulação, desde que observe a razoabilidade do caso concreto, conforme o Tema 1198 do STJ. A exigência de reconhecimento de firma em procuração não possui previsão legal e contraria o art. 425, IV, do CPC, que confere ao advogado a prerrogativa de declarar a autenticidade dos documentos juntados. A imposição de requisito não previsto em lei configura violação às prerrogativas da advocacia, asseguradas pelo art. 133 da Constituição Federal. A finalidade do Tema 1198 consiste em viabilizar a verificação concreta de autenticidade da postulação, não autorizando a criação abstrata de novos requisitos formais de admissibilidade. A juntada posterior de procuração com firma reconhecida por autenticidade supre eventual dúvida quanto à representação processual e demonstra a boa-fé e cooperação da parte. A extinção do processo, mesmo após a regularização do vício, afronta o princípio da instrumentalidade das formas, pois o ato atingiu sua finalidade sem causar prejuízo às partes. O formalismo excessivo compromete o acesso à justiça e viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066945-72.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EUZEBIO FRANCISCO DE SOUZA e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.